Tribunal: STF
Processo: Rcl 72698
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO” CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PROFISSIONAL LIBERAL AUTÔNOMO (MÉDICO). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Hospital Rio Laranjeiras Ltda., contra acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do processo nº 0100318-51.2021.5.01.0341, que teria inobservado decisões vinculantes desta Suprema Corte, exaradas no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252/MG-RG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Lívia de Luna Cabral Gonçalves, pugnando pela invalidação de contrato de natureza civil e o reconhecimento de vínculo empregatício.



    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes, fundamentando a sentença no sentido de que era ônus da ora reclamante comprovar que a relação era de serviço autônomo por meio de pessoa jurídica, contudo, de tal ônus as empresas não se desincumbiram. Tal decisão foi mantida pelo Tribunal Regional. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



    4. Requer a concessão de medida liminar com vistas à suspensão dos autos de origem, até a decisão definitiva na presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o acórdão impugnado julgando-se improcedente a ação trabalhista ou, subsidiariamente, determinando-se a prolação de nova decisão em observâncias às teses do STF.



    5. Em 25/10/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).



    6. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Assevera, em síntese, que “o processo envolve, como recorrentes e recorridos, Lívia de Luna Cabral Gonçalves e Hospital Rio Laranjeiras Ltda., tendo sido julgado pela 9ª Turma no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pelo reclamado de incompetência material da Justiça do Trabalho e, no mérito, negar provimento a ambos os apelos, para confirmar o vínculo empregatício reconhecido em primeiro grau, por entender que a contratação da empregada se deu mediante o uso indevido de pessoa jurídica (pejotização irregular), tendo em vista a presença, no caso concreto, dos requisitos caracterizadores de um contrato de trabalho entre as partes, na forma do art. 3° da CLT e à luz do princípio da primazia da realidade” (e-doc. 13).



    7. A parte beneficiária, em contestação, salienta que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, bem como que não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas suscitados. Diz que o ato reclamado está fundamentado na comprovação dos requisitos do vínculo de emprego. Pleiteia o benefício da gratuidade judiciária (e-doc. 15). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte beneficiária.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os seguintes precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252/MG-RG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    15. Já no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    16. Seguindo essa linha de compreensão, no julgamento do Tema nº 725, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    17. Por isso mesmo, em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.



    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (e-doc. 6, p. 1;-5/8; grifos e destaques acrescentados):



    “VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATAÇÃO PELA VESTE DE PESSOA JURÍDICA. FRAUDE. O conjunto probatório constante no feito evidencia que o autor foi alvo da denominada "pejotização", caracterizada pela contratação de serviços pessoais, exercidos por pessoa física, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizado por intermédio de pessoa jurídica constituída especialmente para esse fim, com o afã de disfarçar relações de emprego que evidentemente seriam existentes, fomentando a ilegalidade e burlando direitos trabalhistas.



    (...)



    Vínculo de emprego - Verbas rescisórias



    Sustenta o recorrente que entre as partes jamais existiu relação de emprego, nos moldes do art. 3º da CLT. Aponta que firmaram contrato de natureza civil com a empresa da qual a reclamante é sócia. Destaca que a autora nunca foi sua empregada e, na verdade, prestou serviços de forma autônoma, sem habitualidade e exclusividade, em tarefas que não se inserem na atividade-fim das empresas. Diz que o contrato de prestação de serviços, livremente pactuado, é negócio jurídico que vincula ambas as partes e que somente poderia ser desconstituído com a demonstração de existência dos vícios previstos na legislação, como erro, dolo, coação, fraude, entre outros, o que não se verifica.



    Em sua inicial, a reclamante sustenta que foi contratada, através da pessoa jurídica CLÍNICA DE MASTOLOGIA LTDA EPP, em 04/07/2017, para exercer a função de médica radiologista, recebendo R$ 600,00 (seiscentos reais) por semana, tendo sido dispensada em 08/07/2019. Alega que laborava mediante os requisitos do art. 3º da CLT e requer o reconhecimento de vínculo de emprego.



    Tendo a reclamada reconhecido a prestação dos serviços, e a ela atribuindo natureza jurídica distinta da relação de emprego, atraiu para si o encargo de comprovar que a obreira se ativava de forma autônoma (art. 333, II do CPC).



    O trabalhador autônomo é aquele que exerce sua atividade profissional, definindo como o serviço será prestado, com liberdade para decidir sua jornada, assumindo seus próprios riscos, decidindo se presta ou não o serviço solicitado. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que esta não era a hipótese dos autos.



    Consoante o disposto no art. 3º da CLT, considera-se empregado toda a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, sendo a subordinação jurídica o elemento que distingue o empregado do trabalhador autônomo.



    Registro que o contrato de trabalho não depende da vontade das partes para se aperfeiçoar, pois a intenção destas ao contratar não se reveste de força vinculante para a determinação da natureza jurídica do vínculo. A relação de emprego independe da vontade ou da interpretação negocial do prestador ou do credor do serviço, mas depende do conjunto de atos fatos por eles continuadamente desenvolvidos em razão daquela prestação.



    O trabalhador contratado pela veste de pessoa jurídica que demonstra que, na realidade, trabalhava de forma pessoal, com pessoalidade, em atividade-fim da empresa, no estabelecimento da reclamada, utilizando material por esta fornecido, sob subordinação na execução do seu mister, percebendo valores fixos independentemente da produção e emitindo notas fiscais exclusivamente para a empresa reclamada, revela que se tratava de empregado, servindo a pessoa jurídica somente como máscara para fraudar a legislação trabalhista.



    A partir da prova testemunhal fica claro que a prestação de serviços se dava de forma pessoal (sem se fazer substituir por terceiro estranho à equipe), habitual, com subordinação à chefia, sendo certo que a atividade desempenhada pela obreira estava inserida na dinâmica da empresa.



    (...)



    Registro que o recorrente não demonstrou que a autora gerenciava a sua própria rotina de trabalho e horário, sendo certo que a prestação de serviços se dava na atividade-fim do reclamado, frise-se, um hospital.



    Como bem pontuou o Magistrado de origem, a reclamante prestava serviços na atividade finalística do réu em dias previamente acertados, para atender pacientes nas dependências da empresa com utilização dos seus maquinários. A ré organizava a atividade econômica de acordo com a sua conveniência por meio da contratação de trabalhadores por meio de pejotização.



    (...)



    Absolutamente diferente da terceirização, a "pejotização" consiste em contratar pessoas físicas não mais pelo CPF, mas pelo CNPJ, criando-se pessoas jurídicas "fictícias" para prestar serviços executáveis somente pelo titular da pessoa jurídica. Trata-se de ato ilícito que visa camuflar uma relação de emprego, especialmente pela presença da subordinação e com a finalidade singular de afastar o dever de pagamento das verbas e dos encargos trabalhistas e previdenciários.



    Para se admitir a licitude da prestação de serviços sob esta modalidade, a "pessoa jurídica" (trabalhador) precisa ter autonomia (poder de autogestão) na execução do serviço contratado, aí incluída a possibilidade de substituição por outro trabalhador; a liberdade de horários; a ausência de subordinação para a tomada de decisões dos serviços pelos quais é responsável e livre gestão do seu negócio, o que não se observa no caso concreto.



    Restando comprovada a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT e a contratação de empregado mediante o uso artificial de pessoa jurídica estranha à empregadora (pejotização), judicou com acerto o Magistrado de origem ao reconhecer o vínculo empregatício e deferir à obreira as verbas daí advindas, nada havendo a reparar.



    Nego provimento.”



    19. Nesse cenário, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a médica (autora da demanda trabalhista) e o hospital ora reclamante, desconsiderando o contrato de prestação de serviços validamente firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas ora cotejados.



     



    20. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes retro apontados, os quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 



    21. Reforço que na jurisprudência desta Corte plasmada nos paradigmas vinculantes em apreço, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.



    22. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    23. Vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude da terceirização por suposta “pejotização”, esta Suprema Corte vem decidindo na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), verifico que o recurso interposto com base no Tema 725 foi obstado pela ausência de transcendência da matéria, segundo a compreensão da autoridade reclamada, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” 



    (Rcl nº 39.351-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” 



    (Rcl nº 60.822-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; grifos nossos).



    24. Assevero, ainda, que a parte beneficiária não ostenta condições de vulnerabilidade capazes de descredibilizar a validade do contrato celebrado, sendo certo que tinha conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado. 



    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).



    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.” 



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator